Tribunal: TJES
Processo: 5017690-19.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017690-19.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº

5017690-19.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS

RECORRIDOS (AS): EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE VIA WHATSAPP. FRAUDE GROSSEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS, ora Recorrente, em face de EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, ora Recorrida.

Relata a Recorrente, em síntese ser cliente desta requerida e que no dia 14/11/2022 teria recebido uma ligação do número desta instituição, ocasião em que lhe teriam enviado um link por SMS para suposta atualização do aplicativo. Aduz ter seguido as orientações que lhe foram passadas pelo telefone, todavia no dia seguinte, ao acessar o aplicativo teria sido surpreendido com diversas transferências bancárias via PIX que alega desconhecer, totalizando a importância de R$ 13.525,53 (treze mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), dando-se conta de ter sido vítima de golpe. Não tendo obtido êxito na solução administrativa do seu caso, ingressou com a presente demanda objetivando a total procedência da demanda, visando o ressarcimento do valor de R$ 13.525,53 (treze mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrente apresentou contestação (Id. 8613986) alegando preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais.

O magistrado de piso
colheu de ofício o depoimento pessoal da parte Autora
, ora Recorrente (Id. 8613993 - Termo de Audiência).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8613999), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Por tal razão, não se pode imputar responsabilidade ou obrigação ao fornecer de serviços dentro da rede mundial de internet, sem, contudo, verificar se efetivamente o consumidor utilizou sistema/aplicativo da instituição financeira, por exemplo.

No caso vertente restou inequívoco que o requerente acessou um link de um golpista, ao receber o link e proceder da forma que ali foi orientado pelo golpista.

Assim, não vislumbro nenhuma responsabilidade do demandado em tais circunstancias. Impõe o que preconiza o inciso II do parágrafo 3° do art. 14 do CDC.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido.

. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8614005). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8614014) requerendo a manutenção da r.sentença e a condenação da Recorrente ao ônus de sucumbência.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente, diante da documentação acostada no Id. 8614007,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a MATHEUS FELIPE SOARES DOS SANTOS.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte autora deve ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente não teve a cautela mínima necessária conforme relatado pelo próprio consumidor no boletim de ocorrência juntado no Id. 8613777. Além disso, as provas colacionadas nos autos não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade do dano sofrido pelo Recorrente com eventual negligência ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Desta feita,
entendo por acertado o entendimento do magistrado de piso ao reconhecer que o requerente acessou um link de um golpista, tendo procedido da forma que ali foi orientado pelo golpista sem nenhum tipo de cautela.

Logo, o fato ocorreu fora da esfera de controle da empresa Recorrida e deu-se de forma externa ao ambiente do prestador de serviços
(
fortuito externo)
.

Nesse sentido: “é certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações,
porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio
. Contudo,
a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art.
14
,
§ 3º
,
CDC
).

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos
."(TJPR,
RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182
, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. em 11.03.2022) (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5014863-16.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

Posto isso, não há prova quanto a falha na prestação do serviço pelo Recorrido, visto que resta caracterizada a excludente da responsabilidade do réu, a teor do §3º, incisos I do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando provar
:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, considerando-se que a situação narrada trata-se de situação excepcional (fortuito externo) em relação à atividade da recorrida, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da empresa Ré e os danos sofridos pela Autora, resta afastada a responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, §3º inciso II do CDC.

Posto isto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, quanto ao entendimento de que a situação se deu por culpa exclusiva da vítima.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho entendimento diverso do douto magistrado a quo, pois verifico que a responsabilidade objetiva do recorrido é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o vazamento de dados da parte autora, não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e os bancos, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ressalto, especificamente em relação ao caso em discussão, que o recorrente acionou a instituição financeira após o ocorrido (ID 8613778), e registrou BO (ID 8613777), demonstrando diligência para solucionar a questão. Entendo, ainda, que não houve fornecimento de dados pessoais pelo autor, mas sim conhecimento prévio do interlocutor.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo, in casu, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do recorrido e a ocorrência de fato fortuito interno. As instituições financeiras tinham o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do recorrido se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, merece provimento o recurso interposto para julgar procedente a pretensão autoral e condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, no importe de R$ 13.525,53 (treze mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos).

No que tange ao dano moral, entendo que este não merece acolhimento

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021)
(grifo nosso)

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. (TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Assim, merece parcial provimento à pretensão autoral, apenas no que concerne aos danos materiais, na forma ora exposta.

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença prolatada para julgar procedente em parte o pedido inicial e condenar o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 13.525,53 (treze mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária da data de cada transferência realizada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.